Tribunal: TCU
Processo: 004.067/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 5.272/2019-TCU-Segunda Câmara, que tratou de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em face da impugnação parcial de despesas referentes ao Termo de Compromisso TC/PAC 350/2007 (Siafi 635056) de recursos federais repassados à Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde/AL que se destinavam à ação de melhorias sanitárias domiciliares

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 5272/2019-TCU-Segunda Câmara , que tratou de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em face da impugnação parcial de despesas referentes ao Termo de Compromisso TC/PAC 350/2007 (Siafi 635056) de recursos federais repassados à Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde/AL que se destinavam à ação de melhorias sanitárias domiciliares, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443, de 1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, aos demais interessados e à Procuradoria da República no Estado de Alagoas.